Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AJUSTE NA ESCALA DE FUNCIONÁRIOS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 23 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente a lhe pagar o valor de R$1.262,59 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Goiânia com destino a Maceió e conexão em São Paulo e Salvador, que o voo de conexão atrasou e, em virtude disso, perdeu o voo para Salvador, que demorou mais de três horas para ser atendido, que não foi reacomodado em voo no mesmo dia, que teve que pernoitar em Salvador, que perdeu diária de hotel e de locação de veículo, teve custos com a sua permanência na cidade e que chegou ao destino final com vinte e quatro horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 73677706). Contrarrazões apresentadas (Id n. 73678409).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o atraso decorreu da necessidade de ajuste na escala da tripulação. Aduz que prestou assistência ao recorrido, que não pode ser responsabilizada por não ter atendido às expectativas dele, que o dano moral não é presumido no caso de atraso. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que não foi observada a dialeticidade. Defende que houve falha grave no serviço prestado, que a justificativa da recorrente não exclui a sua responsabilidade, que o auxílio fornecido foi apenas parcial, que teve prejuízo material e que o atraso lhe causou dano moral. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
9. Eventual necessidade de ajuste na escala da tripulação não é motivo apto a ilidir a responsabilidade da recorrente pelo atraso do voo do recorrido e seus desdobramentos, já que é seu o ônus de garantir que haja funcionários aptos e em número suficiente para atender os consumidores que contrataram os seus serviços. Logo, não se tratando de hipótese de fortuito externo, se mantém evidenciada a falha no serviço prestado e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. Revelando-se insuficiente a assistência prevista no art. 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, indubitável a responsabilidade da recorrente pelo ressarcimento das despesas relacionadas ao atraso do voo e não cobertas pela assistência ofertada. Nesse ponto, imperioso constar que não houve impugnação específica acerca dos documentos juntados pelo recorrido, razão pela qual se mostra acertada a condenação imposta na origem.
11. Sobre o dano extrapatrimonial, observa-se que não houve presunção quanto a sua ocorrência, como afirmado pela recorrente, e sim comprovação de situação ensejadora, consubstanciada no atraso considerável na chegada ao destino final (superior a vinte e três horas) e suas consequências nos compromissos do recorrido, de modo que a imposição do dever de indenizar também se revela correta.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.